Tribunal: TJDFT
Processo: 0726686-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito.
2. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
3. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal.
4. A empresa contratada para realizar o concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo.
5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
6. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame.
8. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485).
9. Agravo interno prejudicado. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora rejeitada. Segurança concedida.